Tribunal: TJPA
Processo: 0843338-33.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843338-33.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NECESSITANDO DE REFORMA. NÃO É PLAUSÍVEL QUE CIDADÃOS E SERVIDORES DA SAÚDE QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NA UMS DO GUAMÁ PERMANEÇAM EXPOSTOS CONDIÇÕES INAPROPRIADAS PARA O ATENDIMENTO E TRABALHO PELA MÁ CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO E PELA INADEQUAÇÃO ARQUITETÔNICA. LIMITAÇÕES LEGAIS OU DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO PODEM COMPROMETER O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO À SAÚDE OU, AINDA, IMPOR OBSTÁCULOS AQUELES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JUDICIÁRIO QUE TEM POR DEVER INSTITUCIONAL ZELAR PELO CUMPRIMENTO IRRESTRITO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS, MÁXIME AS DE EFICÁCIA PLENA. COMINAÇÃO DE ASTREINTES.
EM SE TRATANDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, É PERMITIDO AO JUIZ, DE OFÍCIO OU À REQUERIMENTO DA PARTE, A IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA À FAZENDA PÚBLICA CONQUANTO SEJA FIXADO UM LIMITE MÁXIMO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto da digna Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido realizado em exordial para determinar que o Município de Belém: 1- em 60 dias, sejam executadas (acaso não concluídas) todas as obras de reforma e de adaptação do espaço onde funciona a “UMS Guamá”.; 2- sejam adquiridos, em igual prazo, medicamentos e insumos que eventualmente estejam em falta na referida unidade e que sejam de uso contínuo e necessário para o regular atendimento da população assistida.

Irresignado o Município de Belém recorre alegando essencialmente que houve
error in procedendo
, vez que o Juízo a quo resolveu sentenciar o feito, sem sanear o processo, fixar pontos controvertidos ou até mesmo apreciar o requerimento de produção de provas formulado nos autos.

Alegou a inconstitucionalidade da pretensão, afirmando que o pedido amplo de obrigação de fazer constante da exordial e deferido na sentença importa em verdadeira interferência do Judiciário no Executivo, tendo em vista que não se apontou qualquer ilegalidade por parte do Município de Belém.

Ainda, pontuou que deve ser observado o princípio da reserva do possível, estando o atendimento da obrigação condicionado à existência de dotação orçamentária inerente ao seu custeio, bem como discorreu sobre a impossibilidade de aplicação de multa contra o ente público, pois irá onerar a própria sociedade, devendo ser afastada a multa estipulada ou reduzida pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões em ID 3861668.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento ID 4215664.

Veio por redistribuição face a prevenção pelo agravo de instrumento 0801824-96.2020.8.14.0000.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, vou conhecer para negar provimento.

O princípio do livre convencimento motivado é um dos pilares do sistema jurídico processual civil, que confere ao juiz a autonomia para decidir uma questão com base em sua própria análise e convicção, desde que devidamente fundamentada. Isso significa que o juiz não está rigidamente vinculado às provas apresentadas pelas partes, mas pode avaliar o conjunto de elementos disponíveis no processo, incluindo testemunhos, documentos e argumentos, para formar sua convicção.

A possibilidade de dispensar a produção de provas no processo civil está relacionada a esse princípio, permitindo que o juiz, em situações excepcionais, decida o caso sem a necessidade de instrução probatória, quando as provas já existentes são suficientes para embasar a decisão. Essa flexibilidade é fundamental para a celeridade e eficiência do processo civil em encontra guarida nos art. 5º, LXVIII da CF e artigos 4º, 6º e 355 do CPC, portanto não há menor hipótese de
error in procedendo
.

A presente ação pretende alcançar a prestação regular da Política Nacional de Atenção Básica, em especial daqueles que necessitem de atendimento de saúde adequado, seja médico, de enfermagem ou qualquer outra área, na Unidade Municipal de Saúde do Guamá, através da realização de obras de reforma e adaptação da unidade, tendo em vista que a referida unidade não apresenta condições físico-estruturais e de funcionamento satisfatórias, refletindo na qualidade dos serviços ofertados à população.

Quanto os demais argumentos de interferência no mérito administrativo e reserva do possível, cumpre esclarecer que as normas instituidoras do direito a saúde são de eficácia plena portanto descabida a tese da discricionariedade, a única dúvida que se poderia suscitar resvalaria na natureza da norma ora sob enfoque, se programática ou definidora de direitos. Muito embora a matéria seja, somente nesse particular, constitucional, sem importância se mostra essa categorização.

Uma vez esclarecido que o
direito à saúde é norma constitucional de eficácia plena
,
e não limitada como sugere nas razões

do recurso
, restam superados quaisquer outros obstáculos que se imaginem para o cidadão exigir do Estado a realização de medidas para a concretização do direito ao acesso à saúde gratuita e de qualidade.

Não há o que falar de ofensa ao princípio de separação dos Poderes uma vez que se trata de política pública vinculada a normas constitucionais e legais, cabendo ao Administrador cumpri-las. A discricionariedade administrativa, no caso, é mitigada e não comporta o não realizar. Dessa forma, o Poder Judiciário, atuando em sua função típica de controlar a constitucionalidade de atos administrativos vinculados, tem o dever de imputar ao Município de Belém a obrigação de adequar-se aos termos da Constituição.

Ao Judiciário cabe, tanto quanto aos demais poderes, o dever de garantir a máxima efetivação dos direitos fundamentais, especialmente os sociais. Ada Pelegrini Grinover
[1]
, citando pensamento de Tércio Sampaio Ferraz Junior, afirma que “
no Estado democrático de direito, o Judiciário, como forma de expressão do poder estatal, deve estar alinhado com os escopos do próprio Estado, não se podendo mais falar numa neutralização de sua atividade. Ao contrário, o Poder Judiciário encontra-se constitucionalmente vinculado à política estatal
”.

É cristalina a necessidade de investimento em infraestrutura e melhoria da qualidade do atendimento em saúde, não havendo motivo algum para suspender a obrigação definida na sentença, mesmo porque,
o e. STF
[2]
já afirmou:

que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes
.

Kazuo Watanabe
[3]
diferencia três espécies de direitos fundamentais sociais sob a perspectiva da possibilidade de tutela jurisdicional:
“I) os que correspondem ao núcleo básico do princípio da dignidade da pessoa humana e configuram o chamado 'mínimo existencial'; II) os que, embora não estejam referidos ao 'mínimo existencial, estão previstos em normas constitucionais de 'densidade suficiente' e por isto não são dependentes, para a judicialização, de prévia ponderação do Legislativo ou do Executivo por meio de política pública específica; III) os demais direitos fundamentais sociais, previstos em normas constitucionais de cunho programático
”.

Afirma que somente os direitos fundamentais sociais pertencentes às duas primeiras categorias são imediatamente judicializáveis. É o que ocorre no presente caso, pois a demanda se insere na primeira classificação do autor. Como acima introduzido, o direito à saúde compõe o núcleo de direitos que se convencionou chamar de 'mínimo existencial'
[4]
.

Assim, o orçamento estatal deve adaptar-se para que seja melhorada a política pública já em curso, afinal, há tempos o conceito de orçamento público ganhou contornos que se alinham ao modelo social de Estado, que é o adotado pela República brasileira. Trata-se do orçamento programa, voltado para a realização dos fins estatais.

Em relação a multa, o remansoso entendimento adotado pelo c. STJ e por esta Corte é aquele segundo o qual é plenamente cabível a cominação de multa
contra
a
Fazenda Pública
por descumprimento de obrigação de fazer, e sobre o valor estipulado, ressalta-se a possibilidade de a matéria especifica ser revista em sede de cumprimento de sentença, uma vez que em tal momento se terá elementos a aquilatar a satisfação da obrigação, bem como sua suficiência ou excessividade.

Neste campo, a obrigação imposta não se mostra irrazoável nem a multa cominada exorbitante, considerando que a Administração ao deixar de realizar os serviços necessários para garantir uma melhor qualidade de vida a população, deveria ter sido objeto de autotutela, sem necessitar da intervenção do Judiciário, afinal é isso que se esperaria da Administração que se conduz pautada na prevalência do interesse público e nos princípios da eficiência e legalidade.

Pelo exposto, em linha com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e confirmo a sentença.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Revista de Processo, São Paulo, n. 164, out./2008, p.12.

[2]

AgR ARE 886710 SE - SERGIPE 0001700-90.2011.8.25.0054. Relator Ministra ROSA WEBER

[3]

WATNABE, Kazuo. Controle jurisdicional das políticas públicas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini. WATANABE, Kazuo (Coord.). O controle jurisdicional de políticas públicas, 'mínimo existencial' e demais direitos fundamentais imediatamente judicializáveis, 2.ed, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p.224.

[4]

“Consiste em o mínimo existencial de um complexo de interesses ligados à preservação da vida, à fruição concreta da liberdade e à dignidade da pessoa humana. Tais direitos assumem, intuitivamente, um status axiológico superior, e isto por serem essenciais à fruição dos direitos de liberdade. Sem direitos sociais mínimos, os direitos de liberdade permanecem um mero esquema formal.” (GOUVÊA, Marcos Maselli. Controle das omissões administrativas: novas perspectivas de implementação dos direitos prestacionais, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.257).

Belém, 11/10/2023